Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600185-56.2024.6.16.0078
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2024
Número: 0600185-56.2024.6.16.0078

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600185-
56.2024.6.16.0078, (DRAP 0600183-86.2024.6.16.0078) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Alessandro de Sousa Ferreira, para concorrer ao cargo de Vereador com o número
43123, pela ausência de quitação eleitoral, condição que impede o pleno exercício dos direitos
políticos.(Indeferimento ao registro de candidatura para concorrer ao cargo de Vereador, pois no
caso em questão, o candidato não está quite com a justiça eleitoral, em decorrência de ausência às
urnas nas eleições de 28/10/2018 e 02/10/2022. A ausência de quitação eleitoral é vício sanável, nos
termos do Art. 28, §3º, da Resolução TSE 23.609/19 e da Súmula 50 do TSE (O pagamento da multa
eleitoral pelo candidato ou a comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o
pedido de registro, mas antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação
eleitoral).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALESSANDRO DE SOUSA FERREIRA (RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - CAMBÉ - PR (RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 078ª ZONA ELEITORAL DE CAMBÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44048866
21/09/2024
07:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.282

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600185-56.2024.6.16.0078 –
Cambé – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ALESSANDRO DE SOUSA FERREIRA
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
CAMBÉ - PR
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 078ª ZONA ELEITORAL DE CAMBÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. MULTA EM RAZÃO DE NÃO
COMPARECIMENTO ÀS ELEIÇÕES DE 2018 E 2022. PAGAMENTO DA
MULTA ANTES DE ENCERRADA A INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso interposto por Alessandro de Souza Ferreira
candidato ao cargo de vereador, em face da sentença proferida pelo juízo da
78ª Zona Eleitoral de Cambé – PR, que indeferiu o requerimento de registro
de candidatura por ausência de quitação eleitoral, em razão de multa por não
comparecimento às eleições de 2810/2018 e 02/10/2022.

1.2 O recorrente alega ter quitado a multa eleitoral após o requerimento de
registro, pleiteando o deferimento de sua candidatura.

1.3 O Ministério Público Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Análise quanto a possibilidade de deferimento de registro de candidatura
após o pagamento da multa eleitoral, efetuado posteriormente ao
requerimento de registro, mas antes do julgamento.

Num. 44048866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/09/2024 07:59:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092107590835000000043001474
Número do documento: 24092107590835000000043001474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:55:20

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 14, § 3º, II da Constituição Federal, e o artigo 11, § 1º, VI da Lei
nº 9.504/97, exigem a quitação eleitoral como condição de elegibilidade.
3.2 A Resolução TSE nº 23.609/2019 e a Súmula TSE nº 50 determinam que
o pagamento da multa eleitoral após o requerimento de registro, mas antes
de seu julgamento, afasta a ausência de quitação eleitoral.
3.3 Na hipótese, o recorrente efetuou o pagamento da multa antes de
encerrada a instância ordinária, suprindo a ausência de quitação eleitoral,
conforme certidão nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO para o fim de DEFERIR o registro de
candidatura do recorrente.
4.2 Tese de julgamento: "O pagamento da multa eleitoral após o
requerimento de registro, mas antes do julgamento, afasta a ausência de
quitação eleitoral, permitindo o deferimento da candidatura."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, II.

Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VI.

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 28, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula TSE nº 43.

Súmula TSE nº 50.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por Alessandro de Souza Ferreira, candidato
ao cargo de vereador, em face da sentença proferida pelo juízo da 78ª Zona Eleitoral de
Cambé – PR que indeferiu o requerimento de registro de candidatura do ora recorrente
em razão de ausência de quitação eleitoral por não ter comparecido às urnas nas
eleições dos dias 28/10/2018 e 02/10/2022.
Num. 44048866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/09/2024 07:59:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092107590835000000043001474
Número do documento: 24092107590835000000043001474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:55:20

Em suas razões recursais (ID 44016658), o recorrente alegou, em breve
síntese, que efetuou o pagamento da multa eleitoral posteriormente ao requerimento de
registro de candidatura. Requereu, então, o conhecimento e provimento do recurso para
reformar a decisão de origem e deferir o seu requerimento de registro de candidatura.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo
conhecimento e provimento do recurso (ID 44016735).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou, igualmente, pelo conhecimento e
provimento do recurso (ID 44035996).

É o relatório

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da pretensão recursal

O artigo 14, § 3º da Constituição Federal estabelece que o pleno exercício
dos direitos políticos é uma das condições de elegibilidade:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, (...)

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: (...)

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

Por sua vez, a Lei nº 9.504/97 estabelece que o pedido de registro de
candidatura deve ser instruído com a certidão de quitação eleitoral:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

VI - certidão de quitação eleitoral;

(...)

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo
dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da
Num. 44048866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/09/2024 07:59:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092107590835000000043001474
Número do documento: 24092107590835000000043001474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:55:20

Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas
aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a
apresentação de contas de campanha eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
[não destacado no original]

Ao regulamentar a matéria, a Resolução TSE nº 23.609/2019 estabeleceu
que o pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do cumprimento
regular de seu parcelamento, após o pedido de registro, mas antes do julgamento
respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral:

Art. 28. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio eleitoral, à
quitação eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são aferidos com base nas
informações constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada
a apresentação de documentos comprobatórios pelos requerentes (Lei nº 9.504/1997,
art. 11, § 1º, III, V, VI e VII).

(...)

§ 3º O pagamento da multa eleitoral pela candidata ou pelo candidato ou a
comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de
registro, mas antes do julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação
eleitoral (Súmula TSE nº 50).

Denota-se da mencionada legislação eleitoral que a quitação eleitoral é
requisito que deve ser comprovado por ocasião do requerimento de registro de
candidatura, sendo que o pagamento de multa eleitoral antes do julgamento do registro,
supre a ausência de quitação eleitoral.

Na hipótese dos autos, o recorrente teve seu requerimento de registro de
candidatura indeferido por ausência de quitação eleitoral em razão de multa eleitoral pelo
não comparecimento às urnas, nas eleições de 28/10/2018 e 02/10/2022.

Ocorre que o recorrente efetuou o pagamento da mencionada multa
posteriormente ao registro de modo que entendo estar suprida o requisito de quitação
eleitoral que pode ser verificado da certidão acostada ao ID 44016668.

Sobreleva notar que as Súmulas n. 43 e 50 do Tribunal Superior Eleitoral
admitem que o pagamento da multa eleitoral após o pedido de registro, mas antes do
encerramento das instâncias ordinárias, afasta a ausência de quitação eleitoral:

Súmula 43 - As alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que
beneficiem o candidato, nos termos da parte final do art. 11, § 10, da Lei n° 9.504/97,
também devem ser admitidas para as condições de elegibilidade.

Súmula 50 - O pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a comprovação do
cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do
julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e,
portanto, conheço do recurso e, no mérito, dou provimento para o fim de deferir o registro
de candidatura do recorrente.

Num. 44048866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/09/2024 07:59:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092107590835000000043001474
Número do documento: 24092107590835000000043001474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:55:20

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
interposto por Alessandro de Souza Ferreira para o fim de DEFERIR seu requerimento de
registro de candidatura.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600185-
56.2024.6.16.0078 - Cambé - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ALESSANDRO DE SOUSA FERREIRA, FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) - CAMBÉ - PR - Advogado dos RECORRENTES:
GUSTAVO MUNHOZ - PR37043-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 078ª ZONA ELEITORAL DE
CAMBÉ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44048866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 21/09/2024 07:59:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092107590835000000043001474
Número do documento: 24092107590835000000043001474
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/09/2024 09:55:20